Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-22.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000874-22.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI MONTEIRO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANO GUAL TANUS, GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS

APELADO: ARNIVALDO JOSE DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA, RENAN NEVES FERREIRA RIBEIRO, RODRIGO RIBEIRO DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar e reintegrar definitivamente os autores na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Brejo Grande", afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os apelantes, réus na origem, alegam, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de julgamento, sustentando que a área em litígio lhes pertence e que a prova dos autos seria insuficiente para amparar a pretensão autoral.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) Aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oitiva das partes em audiência de instrução; b) Analisar o preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse anterior dos autores e a prática de esbulho pelos réus. c) Verificar a adequação da sentença ao conjunto probatório, especialmente a prova documental e testemunhal.

III.
Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, destinatário final da prova, considera os elementos constantes dos autos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso, a controvérsia foi suficientemente elucidada pela prova documental e testemunhal produzida, tornando desnecessária a oitiva das partes.

4. Para a procedência da ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil. A posse é uma situação de fato, protegida pelo ordenamento jurídico (
jus possessionis
), e não se confunde com o direito de propriedade (
jus possidendi
). No caso em análise, os autores demonstraram, por meio de farto conjunto probatório, incluindo escritura pública de aquisição do imóvel por seu ancestral datada de 1936 (Id. 98788316), declarações de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) (Id. 98788316) e, de forma contundente, pela prova testemunhal colhida em juízo (Id. 98789241), que exerciam a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a "Fazenda Brejo Grande" por mais de 50 anos.

5. O esbulho, caracterizado pela privação injusta da posse, ficou igualmente comprovado, tendo ocorrido em 06 de agosto de 2020, quando os réus invadiram a área e iniciaram a abertura de uma picada, conforme registrado em boletim de ocorrência (Id 98788316) e confirmado pelo depoimento da testemunha ouvida em audiência. A tese defensiva, amparada em suposto direito de propriedade sobre área diversa, denominada "Sítio Santo Antônio", não foi capaz de afastar a demonstração da posse fática dos autores sobre a área litigiosa. A prova testemunhal foi crucial ao esclarecer que os imóveis das partes não são contíguos, mas sim separados por uma estrada, o que invalida a alegação de confusão de limites.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 85, § 11, e artigo 98, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

"1. Em ações possessórias, a discussão se restringe ao
jus possessionis
(fato da posse), sendo irrelevante a alegação de domínio (
jus possidendi
), salvo quando ambas as partes disputam a posse com base na propriedade.”

“2. Comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e o esbulho, por meio de prova documental e testemunhal robusta, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.”

“3. O indeferimento da oitiva das partes não configura cerceamento de defesa quando os demais elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento do julgador, que é o destinatário final da prova."

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 1.196, 1.210 e 1.225 do Código Civil; Artigos 73, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 319, 370, 371, 373, I, 487, I, 560 e 561 do Código de Processo Civil. Precedente citado: TJ-BA – APCIV n.º 0005693-73.2009.805.0150, DJE: 08/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000874-22.2020.8.05.0036, em que figuram como Apelantes
VALDECI MONTEIRO DE FREITAS
e
JOSÉ LUCIO SOUSA FREITAS
e como Apelados
ARNIVALDO JOSÉ DE FREITAS, FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS
e
COSME MONTEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA